Tribunal: STF
Processo: Pet 11642
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de petição contra ilegalidade pela qual Caio César Pereira, “com fundamento no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição da República” alega que “normas processuais e materiais expressas não foram aplicadas no curso do processo n. 0017474- 42.2018.8.13.0704”.



    Com relação às alegadas ilegalidade, o requerente narra, em síntese, que



    “ajuizou a ação n. 0017474-42.2018.8.13.0704, pleiteando que o banco réu fosse condenado a promover a baixa de gravame relativo a contrato de alienação fiduciária perante o DETRAN, diante da quitação do débito há 02 anos antes. 



    (...)



    No processo, foi proferida sentença em 13/05/2019 pelo juiz em cooperação à magistrada titular, reconhecendo o direito do autor e determinando que o banco réu realizasse a baixa do gravame. 



    O banco réu opôs embargos de declaração a essa sentença. 



    A magistrada titular simplesmente reformou a sentença então proferida, para acolher os embargos e julgar improcedente o pedido de condenação do banco réu à ‘expedição de CRLV’ (sentença proferida em 14/08/2020. 



    Nesse ponto já reside a primeira e completa desconsideração das normas processuais, porque não havia vício passível de acolhimento dos embargos, muito menos com efeitos infringentes. Houve reforma de sentença por juízo de primeiro grau. 



    Mas não é só. O pedido da parte autora não se referia a expedição de CRLV, mas à condenação do banco réu a promover a retirada de gravame perante o DETRAN, que estava pendente à época e continua ativo até os dias atuais. 



    (...)



    Nada mais inexplicável uma sentença que julga pedido que não foi formulado; deixa de julgar o pedido que foi proposto; julga improcedente o pedido que não foi feito, mas reconhece falha na retirada do gravame, justamente o direito pleiteado, e passa a instruir o processo após a sentença para verificação da falha ocorrida, ônus processual que incumbia à parte ré, dentro do seu ônus da prova, dentro da fase instrutória, de acordo com normas processuais básicas (como preclusão, efeitos de descumprimento de ônus processual, direitos do consumidor), enfim, as normas que estavam à base daquela situação processual e deveriam ter sido aplicadas.”



    Prossegue a narrativa relatando que, interposto o recurso competente, o mesmo somente foi julgado após mais de 2 (dois) anos, sendo as razões do ora requerente totalmente desconsideradas. 



    Alega, ainda, que



    “A defensora do autor e ora peticionante teve parto em 30/05/2022 e, de acordo com o art. 313, IX e §6º, do CPC, o processo deve permanecer suspenso integralmente desde o parto por 30 dias úteis, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. 



    Tão logo a defensora do autor teve condições de retornar às atividades, promoveu a juntada de petição informando o parto, devidamente instruído com certidão de nascimento da criança e comunicado ao autor, pleiteando a repetição do ato de julgamento do recurso inominado. No mesmo ato, pelo princípio da eventualidade, opôs embargos de declaração ao acórdão tempestivamente e de acordo com todos os requisitos processuais. 



    Apesar disso, o relator proferiu decisão monocrática indeferindo a suspensão do processo, ao fundamento de que a comunicação do parto devia ter sido realizada antes da inclusão do processo em pauta, e rejeitando os embargos de declaração e determinando o trânsito em julgado do acórdão, por considerar inadmissíveis os embargos de declaração.



    Dessa decisão, a parte autora, ora peticionante, sequer foi intimada, sendo que seu defensor tomou ciência voluntária da decisão para interpor recurso de agravo interno. 



    Por ser uma decisão e, portanto, recorrível, foi interposto agravo interno. Porém, sequer foi analisado, tendo havido a errônea certificação do trânsito em julgado e devolução dos autos a origem, onde já teve início a fase de cumprimento de sentença para que o ora peticionante realize o pagamento das verbas sucumbenciais. Pleiteado perante este órgão de primeiro grau o retorno dos autos à instância recursal, foi simplesmente negado por mero despacho, determinando o prosseguimento da execução contra o ora peticionante. 



    (...)



    Por isso, no início, foi citado que há inobservância de regras de direito que são de tal ordem que sequer podem ser consideradas jurídicas, gerando atos tidos pela consciência jurídica como inexistentes. ”



    Defende, assim, que houve ofensa ao devido processo legal e à várias normas processuais durante a tramitação do processo.



    Requer 



    “a) O deferimento liminar da suspensão do processo de origem, que já se encontra em execução contra o ora peticionante, visando evitar maiores prejuízos; 



    b) seja recebida a presente PETIÇÃO e deferido no mérito o pedido de anulação dos atos do processo acima citados por afronta a normas constitucionais e infraconstitucionais expressas, determinando-se que o processo retome seu curso desde o início, com a devida observância das normas processuais e materiais tidas por infringidas ou, alternativamente, a anulação do acórdão, para que outro seja proferido com base também nas referidas normas.”.



    É o relatório. Decido.



    A presente petição deve ter seu seguimento negado.



    Conforme dispõe o art. 102, da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;”



    Tendo em vista que o requerente pretende a “anulação dos atos do processo acima citados por afronta a normas constitucionais e infraconstitucionais expressas, determinando-se que o processo retome seu curso desde o início”, tem-se que, na verdade, o chamado “direito de petição” está sendo utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação apta a impugnar decisões que entende serem violadoras de seu direito.



    Com efeito, 



    “o direito de petição previsto na alínea a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República não é suficiente para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão deduzida (...), devendo a autoridade jurisdicional competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação” (AImp nº 53-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    A pretexto de combater “uma sucessão de desconsideração de normas processuais ou a adoção de providências não admitidas em lei, que causam perplexidade jurídica”, utiliza-se da presente petição como sucedâneo recursal ou de ação própria, o que não se admite.



    Por fim, ressalto que não compete a esta Suprema Corte, através de simples petição, desconstituir decisão proferida em processo que tramitou em Juizado Especial, a qual, inclusive, já encontra-se transitada em julgado desde 21/7/22.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente